Tribunal: STF
Processo: ARE 1468911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELO PARENTESCO (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CORREÇÃO DEVIDA, EX OFFICIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALÉM DE OUTROS ELEMENTOS QUE DÃO RESPALDO ÀS ACUSAÇÕES. RÉU QUE, PREVALECENDO-SE DA AUTORIDADE QUE EXERCIA SOBRE A OFENDIDA, NA CONDIÇÃO DE PAI, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM SUA FILHA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESCABIMENTO. ATOS PRATICADOS PELO RÉU QUE ULTRAPASSARAM O MERO CONSTRANGIMENTO E VEXAME DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Havendo erro de ordem material na parte dispositiva da sentença, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    3. Não há se falar em desclassificação da conduta para a previsão do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando resta comprovado que o acusado, com sua conduta, visava a satisfação de sua lascívia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente